Tribunal: TJES
Processo: 5013625-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que percebe aposentadoria por tempo de contribuição perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 175.205.333-5). Aduz que, em janeiro/2025, recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco BMG S/A, informando-o de que estavam sendo descontados de seus proventos valores indevidos, os quais lhe seriam restituídos, bastando, para tanto, que fornecesse fotos de seus documentos pessoais e de seu rosto (
selfie
). Entrementes, afirma que, no mês de março/2025, ao tentar sacar sua verba previdenciária até então recebida por meio de conta por ele mantida junto à Caixa Econômica Federal (CEF), foi comunicado de que seus proventos estavam sendo depositados, sem o seu conhecimento ou anuência, em conta bancária gerida pela instituição financeira ré. A par disso, sustenta que, ao receber montante inferior àquele efetivamente devido, teve ciência de que estavam debitadas em referido meio, pela entidade ré, exigências atinentes aos seguintes contratos: a) antecipação de décimo terceiro salário nº 1523616227, no valor de R$ 952,37 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), a ser quitado mediante 01 (uma) prestação de R$ 1.436,46 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos); b) antecipação de décimo terceiro salário nº 1523616230, no montante de R$ 771,68 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a ser adimplido por meio de 01 (uma) parcela de R$ 1.279,22 (hum mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos); c) empréstimo pessoal nº 1523603299, na quantia de R$ 5.963,70 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), para pagamento em 24 (vinte e quatro) cobranças de R$ 707,81 (setecentos e sete reais e oitenta e um centavos). Nesse pormenor, esclarece que, de fato, foi creditada na conta operada pelo requerido a importância de R$ 5.963,70 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), porém, tal soma foi posteriormente transferida para a terceira Jasminy da Silva Madeira, por ele desconhecida. Outrossim, salienta que já foram exigidas 02 (duas) prestações referentes aos mútuos ora controvertidos.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR a nulidade dos contratos nº 1523616227 e 1523616230 e 1523603299, determinando ao réu que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento destes, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora em razão dos negócios jurídicos ora objurgados, no montante de R$ 1.411,20 (um mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), sem prejuízo da devolução de quaisquer quantias que venham a ser indevidamente descontadas no curso do processo, corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial argumentando que a contratação foi legítima, realizada com biometria facial, e que o autor se beneficiou dos valores liberados. O recorrente também alega que não houve dano moral e que o valor arbitrado é desproporcional.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que o autor tenha formalmente anuído aos termos do contrato de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora”.

7
. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial e que a parte autora se beneficiou dos valores creditados não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A inconsistência dos documentos e a ausência de prova inequívoca da contratação configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

8.

A sentença destaca, com acerto, a falha na prestação do serviço do banco, que validou a contratação dos empréstimos com base em uma "selfie" e sem outros procedimentos de segurança, como senha ou token. Além disso, a contratação de dois empréstimos com biometria facial em um intervalo de apenas uma hora, usando a mesma imagem do rosto do consumidor, evidencia a artificialidade e a inadequação do sistema de validação. A fraude se tornou ainda mais evidente com a transferência de R$ 5.963,70, referente a um dos empréstimos, para uma terceira pessoa desconhecida,
JASMINY DA SILVA MADEIRA
. O magistrado de origem demonstrou que o autor não se beneficiou dos valores, o que refuta a alegação de enriquecimento ilícito.

9
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)